Tribunal: STF
Processo: AP 1653
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FÁTIMA JECELE MAGON, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 21/11/2025 a 1º/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc.112).
A defesa de FATIMA JECELE MAGON solicitou a remoção da tornozeleira eletrônica, bem como, a expedição de guia de execução da pena (eDoc.113). 

É o relatório. DECIDO.

A pretensão da Defesa é antecipada, em virtude da ausência de trânsito em julgado desta Ação Penal.
Desse modo, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de FATIMA JECELE MAGON.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília,23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente